Tribunal: TJMT
Processo: 1031880-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031880-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE CASSIANA LEITE - CPF: 328.290.351-00 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1031880-72.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Cassiana Leite.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1031880-72.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Cassiana Leite.

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clarice Cassiana Leite em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., que reconheceu a legalidade na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC, julgou improcedentes os pleitos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, sustenta a apelante que em
momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
)
. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 140411218).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1031880-72.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Cassiana Leite.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Clarisse Cassiana Leite propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral, aduzindo que tem suportado descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignando na modalidade “cartão de crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), com início desde fevereiro de 2018.

Firme em seu propósito, sustenta que em momento algum teve a intenção de contratar essa modalidade de serviço e que jamais utilizou ou recebeu o cartão de crédito, sendo que o valor do empréstimo foi creditado pela instituição financeira diretamente em sua conta bancária. Alega que a dívida é impagável, pois os descontos efetuados mensalmente cobrem apenas os juros e os encargos mensais do cartão.

Após a instrução processual, o douto magistrado proferiu sentença,
julgando improcedentes os pleitos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Irresignada, a apelante sustenta
alega que em momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
). Pugna pela reforma da sentença, para restituir em dobro dos valores cobrados indevidamente, com o pagamento de indenização a título de dano moral correlato.

Pois bem. Inicialmente, de bom alvitre destacar que a parte autora nega ter assinado qualquer tipo de contrato junto à instituição financeira.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora os pactos celebrados entre as partes sejam intitulados
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, houve disponibilização de valores pela instituição financeira diretamente na conta corrente da apelante mediante TED, conforme se infere dos comprovantes arrolados no id.

140411206.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 140411207), de fato, a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, as transferências bancárias realizadas pelo apelado.

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, além de cópias da cédula de identidade e comprovante de endereço dos autos, o que restou incontroverso nos autos mormente o apelante alegar inexistência de pactuação.

Portanto
, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Na exordial, a autora informa que não efetivou o contrato discutido nos autos. No entanto, com a extensa documentação acostada na contestação, verifica-se que tal argumento é falacioso (contrato assinado pela autora – Id. 75145644).

Assim, tem-se que a parte autora realizou o contrato de cartão de crédito consignado impugnado na exordial, demonstrado através dos documentos pessoais juntados com a defesa aliado à comprovação de liberação do dinheiro contratado na própria conta da autora.

Não é crível que terceira pessoa, se passando pela parte autora, realizaria contrato de empréstimo consignado e indicasse a conta corrente da própria requerente, beneficiando-a.

(...)

Ademais, inequívoca a semelhança entre a assinatura aposta nos contratos apresentados e àquela da carteira de identidade da autora, Procuração
ad judicia
e nas declarações assinadas também por ela (Ids. 67153164 e 67153162), confirmando a tese do banco requerido.

Desta forma, verifico que o réu se desincumbiu do ônus da prova e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes oriunda de vários contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento do autor.

Destarte, nada obstante a autora alegar que não mantém nenhuma relação jurídica com o banco réu, entendo que o contrato apresentado é documento idôneo e suficiente para demonstrar a realização do negócio.

Assim, o conjunto probatório dos autos dá veracidade às alegações da empresa requerida no que tange a regularidade da dívida e consignação das parcelas.

(id. 140411213).

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022